Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014059-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Liminar, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), AUTOMOVEL CLUBE DE SINOP - CNPJ: 01.089.253/0001-46 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS - CPF: 813.446.941-87 (EMBARGANTE), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 922.103.841-68 (EMBARGANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED nº 1014059-56.2024.8.11.0000

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO -

ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há obrigatoriedade de julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno interpostos em processos distintos, ainda que conexos, quando possuem objetos diferentes e autônomos, não havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

2. A instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, embora possa ser relevante para o julgamento final daquela demanda, não é determinante para a análise dos requisitos da tutela possessória de urgência em seara de agravo de instrumento de cognição não exauriente.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, não havendo omissão quando o acórdão analisa implicitamente as contraprovas ao valorar o conjunto probatório.

4. Não há erro de premissa fática quando o acórdão não se baseia exclusivamente em um único elemento de prova para caracterizar o esbulho, mas em um conjunto de evidências que demonstram, nesta fase de cognição, a posse exercida pelo agravante e a ocupação precária dos embargantes.

6. O risco de irreversibilidade da medida não é óbice absoluto à concessão da tutela de urgência quando presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente quando o acórdão considera a situação dos embargantes e concede prazo razoável para desocupação voluntária.

7. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

8. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS e FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS
no
ID nº 284335385
, objetivando sanar supostos vícios de omissão e erro de premissa fática que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 284035350
que
deu parcial provimento RAI nº 1014059-56.2024.8.11.0000
, para confirmar tutela recursal de urgência para reintegrar o AUTOMÓVEL CLUBE SINOP na posse do imóvel litigioso, ficando, porém, concedido aos requeridos um prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão de ID. n. 217469663, para a desocupação voluntária, sob pena de retirada forçada.

No mais, restou
prejudicado
o julgamento do Agravo Interno de
ID nº 222751684
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão padece de múltiplas omissões que justificariam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Primeiramente, sustentam a nulidade do acórdão por ausência de julgamento conjunto dos recursos conexos, especialmente o
Agravo Interno de ID n° 222751684
, em violação ao art. 55, §3º, do CPC/15 e em virtude da conexão entre os recursos, esperavam que ambos fossem julgados em conjunto, o que não ocorreu.

Em segundo lugar, apontam omissão quanto à análise da instrução probatória realizada na Ação de Usucapião conexa (processo n° 10263499220238110015), cujos documentos foram juntados
no ID no 280614862
. Afirmam que, antes do julgamento, colacionaram aos autos cópia da referida ação e da instrução realizada em 28 de agosto de 2024, ocasião em que as partes arrolaram e ouviram suas testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ponderam que o v. acórdão ignorou completamente essa prova, que seria capaz de elucidar e afastar a suposta posse precária alegada pelo voto da relatoria.

Em terceiro lugar, apontam omissão na análise das contraprovas por eles apresentadas, especialmente quanto à manifestação do Município de Sinop nos autos da ação de usucapião, que teria descartado categoricamente a possibilidade de se tratar de bem de interesse público;

ao fato de que nas reportagens citadas pelo acórdão nunca apareceu um único representante do Automóvel Clube, mas apenas o falecido Sr. Francisco e o embargante Fábio; aos comprovantes de pagamento das contas de energia elétrica efetuados pelo embargante Fábio de sua própria conta pessoal; e

às transferências bancárias feitas à empresa KART INDOOR, que seriam de clientes e não de associados do AUTOMÓVEL CLUBE.

Em quarto lugar, enfatizam erro de premissa fática quanto à caracterização do esbulho, sob o argumento de que o vídeo mencionado no v. acórdão (
ID nº 156607017 dos autos de origem
) como indicativo de esbulho foi apresentado em
23/05/2024
, após o AUTOMÓVEL CLUBE ter seu pedido liminar indeferido em primeiro grau, quando os embargantes estavam apenas no exercício regular de seu direito de posse.

Asseveram ainda que não há como configurar esbulho quando estavam amparados por decisão judicial que indeferiu o pedido liminar formulado pela embargada.

Ressaltam também que há omissão quanto à análise do risco de irreversibilidade da medida liminar. Argumentam que, diferentemente do AUTOMÓVEL CLUBE, que exerce atividade recreativa aos finais de semana, os embargantes têm no KART INDOOR o sustento de toda a família há mais de 20 anos, não possuindo outra profissão senão a locação e mecânica de karts localizada exatamente sobre o imóvel em litígio.

No mais, apresentam prequestionamento dos artigos 1º e 7º, artigos 489, § 1º , IV , c/c 1 .022, todos do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar os vícios apontados, quais sejam:

“
i
. de que o acórdão padece de nulidade por omissão ao deixar de julgar os recursos conexos, em conjunto; do mesmo modo, deixou de receber, analisar e valorar a prova testemunhal produzida na instrução, com a oitiva de testemunhas, realizada na Usucapião, violando, assim, os artigos 489, § 1º, IV c/c 1.022, II, do CPC.

ii
. por mais de uma vez, o vício de nulidade por omissão ao deixar de enfrentar todas as teses, contra-argumentos e provas de defesa da parte agravada/embargante, as quais poderiam ter influenciado na conclusão diversa da discussão possessória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal (artigo 1º, do CPC), do contraditório (artigo 7º, do CPC) e do dever de esclarecimento motivado (artigo 489, § 1º c/c art. 93, IX, da CF/88), que exigem do magistrado a valoração dos argumentos relevantes, ou seja, o direito de influenciar na conclusão do acórdão embargado;

iii
. a necessidade de esclarecer e corrigir os erros de premissas fáticas; o primeiro, consistente em considerar como existente um esbulho que era, na verdade, o exercício do direito de posse tutelado pela decisão de 1ª instância (1º erro) que havia indeferido a liminar possessória do Automóvel Clube; o segundo, ao reconhecer uma ação de força nova ao mesmo tempo em que declarou se conhecer da INATIVIDADE do Automóvel Clube por um grande período (2º erro); do mesmo modo, valorou e apontou um “esbulho”, posterior à distribuição da ação, como sendo a justificativa para preencher os requisitos do procedimento da ação de força nova (3º erro);

iv
. por fim, é imperioso reconhecer que não se encontra presente os requisitos para a concessão da liminar possessória, na medida em que há grave risco de lesão irreparável e irreversível aos agravados/embargantes, que não apenas fazem do local a própria residência, como também desenvolvem atividade empresarial que sustenta toda a família há MAIS DE 20 ANOS
.”

As contrarrazões do embargado
AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP
vieram no
ID nº 286414869
, oportunidade em que este rebateu a tese recursal, sustentando que inexiste de qualquer vício no v. acórdão, afirmando que a prova dos autos foi examinada em seu conjunto e que não houve prejuízo pelo julgamento separado dos recursos.

Por derradeiro, requer a rejeição dos embargos com aplicação de multa por serem protelatórios, bem como a expedição de ofício ao juízo de origem para que cumpra a liminar deferida ou justifique o não cumprimento, sob pena de expedição de ofício à Corregedoria para providências cabíveis.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, os embargantes apontam cinco (05) supostos vícios na decisão embargada: nulidade por ausência de julgamento conjunto dos recursos conexos; omissão quanto à análise da instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa; omissão na análise das contraprovas apresentadas pelos embargantes; erro de premissa fática a ser corrigido; e omissão quanto à análise do risco de irreversibilidade da medida liminar

Passo à análise de cada um dos pontos suscitados:

Nulidade do acórdão por ausência de julgamento conjunto dos recursos conexos

Os embargantes apontam a nulidade do acórdão embargado por não ter havido julgamento conjunto deste agravo de instrumento com o AGRAVO INTERNO, em violação ao art. 55, §3º, do CPC/15.

A alegação não merece acolhimento. Isto porque, o julgamento conjunto de processos conexos, previsto no art. 55, §3º, do CPC/15, aplica-se primordialmente às ações originárias, e não necessariamente aos recursos delas derivados, especialmente em se tratando de decisões interlocutória com naturezas e finalidades distintas.

No caso, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo. Já o agravo de instrumento impugna decisão interlocutória que indeferiu a liminar possessória. São, portanto, recursos com objetos distintos e autônomos, que não demandam julgamento conjunto.

Ademais, a regra do art. 55, §3º, do CPC/15 visa evitar decisões conflitantes ou contraditórias. No presente caso, não há esse risco, pois o julgamento do agravo de instrumento, que concedeu a liminar possessória, não conflita com a eventual manutenção ou reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo.

Ressalte-se ainda que a conexão entre a ação possessória e a ação de usucapião já foi reconhecida pelo juízo de origem, que determinou o processamento conjunto dessas ações. Contudo, isso não implica necessariamente no julgamento conjunto dos recursos delas derivados, especialmente quando possuem objetos distintos, autônomo e de cognição não exauriente.

Se não bastasse, não é de se olvidar que em seara de agravo de instrumento contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência, a análise probatória é limitada à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da medida, não se adentrando no mérito da causa, que será objeto de cognição exauriente pelo juízo de origem.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Omissão quanto à análise da instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado foi omisso por não ter analisado a instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, cujos documentos foram juntados no
ID nº 280614862
.

De fato, verifica-se que os embargantes juntaram aos autos, antes do julgamento do agravo de instrumento, documentos relativos à instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, incluindo depoimentos testemunhais que, segundo alegam, seriam relevantes para a solução da controvérsia possessória.

Contudo, a omissão apontada não se configura como vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração – até porque, o julgamento do agravo de instrumento, que versa sobre a concessão ou não de liminar possessória, baseia-se em cognição sumária e não exauriente, voltada à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, o v. acórdão embargado fundamentou-se em um conjunto de provas documentais que demonstram, nesta fase de cognição, a posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP sobre o imóvel, incluindo atas de assembleia, reportagens jornalísticas, faturas de energia elétrica e declarações de órgãos públicos. Essas provas foram suficientes para formar o convencimento do colegiado quanto à presença dos requisitos para a concessão da liminar possessória.

A instrução probatória realizada na ação de usucapião, embora possa ser relevante para o julgamento final daquela demanda, não é determinante para a análise dos requisitos da tutela possessória de urgência, especialmente considerando que, conforme destacado pelo embargado em suas contrarrazões, os depoimentos colhidos na ação de usucapião apresentam contradições e não afastam a conclusão do acórdão quanto à posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP e ao esbulho praticado pelos embargantes.

Desta forma, também neste item, não há omissão a ser sanada.

Omissão na análise das contraprovas apresentadas pelos embargantes

Os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso por não ter analisado as contraprovas por eles apresentadas, especialmente quanto à manifestação do MUNICÍPIO DE SINOP nos autos da ação de usucapião, que teria afastado o interesse público sobre o imóvel.

De igual sorte, neste aspecto, não se verifica a omissão apontada, uma vez que o v. acórdão embargado não se fundamentou na existência de interesse público sobre o imóvel para conceder a liminar possessória, mas sim, na comprovação da posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP e do esbulho praticado pelos embargantes.

A manifestação do Município de Sinop, ainda que afaste o interesse público sobre o imóvel, não interfere na análise dos requisitos da tutela possessória de urgência, que se baseiam na comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste interim.

Erro de premissa fática a ser corrigido

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar como esbulho o exercício regular do direito de posse pelos embargantes, que estavam amparados pela decisão de primeiro grau que havia indeferido a liminar possessória.

Não procede o inconformismo dos embargantes, uma vez que v. acórdão embargado não considerou como esbulho o mero exercício da posse pelos embargantes após a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar possessória. O que o v. acórdão considerou como esbulho, foi a conduta dos embargantes de impedir o acesso dos associados do AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP às dependências do kartódromo, conforme demonstrado neste recurso e nos autos de origem.

Tal conduta extrapola o mero exercício da posse amparada pela decisão de primeiro grau, configurando verdadeiro esbulho possessório, já que, conforme concluiu o acórdão embargado, a ocupação exercida pelos embargantes sobre a área tinha características de permissão e liberalidade pela associação agravante, tratando-se de posse precária.

Logo, não há erro de premissa fática a ser corrigido.

Omissão quanto à análise do risco de irreversibilidade da medida liminar

Por fim, os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso por não ter analisado o risco de irreversibilidade da medida liminar, considerando que eles retiram seu sustento da atividade desenvolvida no local.

Como nos demais itens, neste também o direito não socorre os embargantes. O acórdão embargado, ao conceder a liminar possessória, expressamente considerou a situação dos embargantes, tanto que concedeu prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, "
em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana
".

Ademais, o risco de irreversibilidade da medida não é óbice absoluto à concessão da tutela de urgência quando presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, §3º do CPC/15. No caso, o acórdão reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da liminar possessória, considerando o conjunto probatório que demonstra a posse exercida pelo AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP e o esbulho praticado pelos embargantes.

O acórdão também ponderou que "
o ideal seria que as partes entrassem em um acordo, à medida em que até o esbulho narrado na inicial os associados do automóvel clube frequentavam pacificamente o kartódromo sem quaisquer ressalvas por parte do agravante, existindo, ao que tudo indica, uma relação simbiótica em que ao que tudo indica ambos os litigantes ganhavam
".

Essa ponderação demonstra que o acórdão considerou a situação fática das partes e buscou uma solução que, ao mesmo tempo em que protege o direito possessório do AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP, minimiza os impactos sobre os embargantes.

Com efeito, também neste ponto, inexiste omissão a ser sanada.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais: dos artigos 1º e 7º, artigos 489, § 1º, IV, c/c 1 .022, todos do CPC/15.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025